Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela sistemática da repercussão geral no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no tratamento médico adequado aos necessitados, que se insere no rol dos deveres do Estado (RE 855.178/RG).
2. Após os embargos de declaração opostos no RE 855.178, a Excelsa Corte alterou aquilo que foi inicialmente decidido, fixando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União quando o medicamento, embora registrado na ANVISA, não se encontra no rol dos protocolos clínicos do SUS.
3. A União deverá compor o polo passivo nesses casos, pois é o Ministério da Saúde que detém a competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos nas diretrizes terapêuticas.
4. Agravo conhecido e não provido.